Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716059-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NILZETE MARTINS DE SOUSA TOLEDO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA NILZETE MARTINS DE SOUSA TOLEDO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão de n. 0707580-93.2022.8.07.0003. Em decisão de ID 36346715, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, e assinalou prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimada, a agravante manteve-se inerte, conforme certificado no ID 36884570. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso posto, o prazo deferido à agravante transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, à medida em que a recorrente, em que pese regularmente intimada, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora